Tribunal: TJSP
Processo: 1041663-87.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEVISÃO POR ASSINATURA – COBRANÇA INDEVIDA – RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM RAZÃO DO TRABALHO RECURSAL OBSERVADA GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEVISÃO POR ASSINATURA – COBRANÇA INDEVIDA – RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM RAZÃO DO TRABALHO RECURSAL OBSERVADA GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041663-87.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ELZA DE
JESUS OLIVEIRA, é apelada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041663-87.2016.8.26.0506 -Voto no 35.120
2
APELAÇÃO No 1041663-87.2016.8.26.0506
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ELZA DE JESUS OLIVEIRA
APELADA: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VOTO No 35.120
AÇÃO
INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEVISÃO
POR ASSINATURA
COBRANÇA INDEVIDA
RESSARCIMENTO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR
EQUIDADE
DANOS MORAIS
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO HONORÁRIOS MAJORADOS EM
RAZÃO DO TRABALHO RECURSAL OBSERVADA GRATUIDADE

SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 235/239, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré a restituir o valor excedente (R$42,56) de forma
simples, atualizados e acrescidos de juros 1% ao mês não capitalizados,
a partir do desembolso. Custas e despesas processuais divididas
igualmente entre as partes, fixados os honorários advocatícios por
equidade em R$1.500,00, na proporção de 50% ao do autor, 50% ao
do réu, corrigidos da data da sentença, com juros de mora a partir do
trânsito em julgado da sentença.
Recorre a autora em busca de reforma do julgado. Em
suma, alega que os áudios dos atendimentos dos protocolos indicados
pela autora não foram disponibilizados pela ré. Aduz que foi cobrada
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041663-87.2016.8.26.0506 -Voto no 35.120
3
indevidamente após o cancelamento do contrato e que efetuou o
pagamento de R$109,85 para ser retirada a restrição junto aos
cadastros de inadimplentes, requerendo o ressarcimento. Sustenta o
cabimento de indenização por danos morais. Ao fim, requer o
provimento do recurso.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do artigo 1.010 do CPC, dispensada a apelante do preparo
tendo em vista a gratuidade processual concedida.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
O caso em tela se fundamenta em contrato de prestação de
serviços de televisão por assinatura, aduzindo a autora que em contato
com a ré em 17 de novembro de 2015, ajustaram o valor de R$149,00
por mês durante os três primeiros meses, que deveria ser iniciado em
23 de novembro de 2015.
Todavia, afirma a apelante que o serviço só foi ativado em
30 de novembro de 2015 e que fora cobrada equivocadamente o mês
todo de novembro em valor superior, o que persistiu nos meses
subsequentes, com faturas de diversos valores e sem efetivação de
nenhum reembolso, até que a autora deixou de realizar os pagamentos.
A apelante afirma que seu nome foi incluído no rol de maus
pagadores e que realizou acordo a fim de solucionar a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041663-87.2016.8.26.0506 -Voto no 35.120
4
almejando então os ressarcimentos materiais e imateriais.
De fato, demonstrado restou que a apelante desembolsou
os valores de fls. 17 (R$185,28), 18 (R$197,13) e 21 (R$109,85).
Inobstante, depreende-se das fls. 57 e 122/123 a
informação de que nunca houve negativação em nome da promovente
decorrente da empresa ré.
Dessa forma, admite-se que não existiu cadastro em órgãos
de proteção ao crédito, possivelmente por ter a autora efetuado o
aludido acordo antes de ser negativada.
Assim sendo, ausente prejuízo moral a ser reparado.
Atinente ao pedido de ressarcimento do valor de R$109,85,
constato que tal valor foi computado na conta realizada pela I.
Magistrada a quo. Veja:
“(...) conforme comprovado nos autos, foi efetuado o pagamento pela
autora nos valores de R$ 185,28 em dezembro (fls.17), R$ 197,13 em
janeiro (fls. 18), e R$ 109,85 em setembro (fls. 21); parcela
responsável em quitar o inadimplemento, perfazendo um total de R$
492,26.” (destacado)
Portanto, contabilizados os valores despendidos (R$492,26)
e os devidos (R$149,90*3=R$449,70) se obtém o montante de
R$42,56 que foi desembolsado a maior, o que coaduna com o decidido
em primeiro grau.
Dessa forma, não sendo satisfatórios os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041663-87.2016.8.26.0506 -Voto no 35.120
5
trazidos pela parte para modificar a bem lançada sentença, de rigor sua
manutenção.
Ausentes os requisitos para tanto, deixo de majorar os
honorários advocatícios previamente fixados.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica